Tribunal: STJ
Processo: 0708262-52.2025.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079806 - DF(2025/0395035-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE BEBIDAS
LTDA
ADVOGADOS
: JESSICA FRANCA DE OLIVEIRA - DF076815
PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS - DF047788
AGRAVADO
: SACOLAO
MINAS
BOM
COMERCIO
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E
REVELIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade do recurso
especial fundada na Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento que indeferiu o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica em execução de título extrajudicial.
O valor da causa foi fixado em R$ 2.358,44.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento do incidente por ausência de
comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial e consignou que a
revelia não afasta o ônus probatório nem supre os requisitos do
do Código
art. 50
Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, do
art. 50,
Código Civil, por indevido afastamento do desvio de finalidade e da confusão
patrimonial; e (ii) saber se a revelia dos sócios impõe a presunção de veracidade
das alegações do incidente, com aplicação dos arts. 344 e 345 do Código de
Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do conjunto
fático-probatório para reconhecer desvio de finalidade ou confusão patrimonial à
luz do
§ 1o, do Código Civil.
art. 50,
Documento eletrônico VDA55323902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 34594b5b-53de-40e9-a2ca-1c55c3aa6c93

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do entendimento sobre os efeitos da
revelia, à luz dos arts. 344 e 345 do Código de Processo Civil, demanda reexame
de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de fatos e provas
Tese de julgamento
quanto à configuração do desvio de finalidade prevista no
§ 1o, do Código
art. 50,
Civil. 2. A Súmula n. 7 do STJ impede a revisão das conclusões sobre os efeitos da
revelia à luz dos arts. 344 e 345 do Código de Processo Civil”.
CC,
§ 1o; CPC, arts. 344, 345 e 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 50,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55323902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 34594b5b-53de-40e9-a2ca-1c55c3aa6c93

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079806 - DF (2025/0395035-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRASILIA
COMERCIO
E
REPRESENTACOES
DE
BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: JESSICA FRANCA DE OLIVEIRA - DF076815

PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS - DF047788
AGRAVADO
: SACOLAO MINAS BOM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E REVELIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade do recurso
especial fundada na Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento que indeferiu o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica em execução de título extrajudicial.
O valor da causa foi fixado em R$ 2.358,44.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento do incidente por ausência de
comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial e consignou que a
revelia não afasta o ônus probatório nem supre os requisitos do
do Código
art. 50
Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, do
art. 50,
Código Civil, por indevido afastamento do desvio de finalidade e da confusão
patrimonial; e (ii) saber se a revelia dos sócios impõe a presunção de veracidade das
alegações do incidente, com aplicação dos arts. 344 e 345 do Código de Processo
Civil.
Documento eletrônico VDA53600547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:40
Código de Controle do Documento: f8f575ea-45b7-497c-92ed-df58e1dece6e

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do conjunto
fático-probatório para reconhecer desvio de finalidade ou confusão patrimonial à luz
do
§ 1o, do Código Civil.
art. 50,
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do entendimento sobre os efeitos da
revelia, à luz dos arts. 344 e 345 do Código de Processo Civil, demanda reexame de
fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de fatos e provas
Tese de julgamento
quanto à configuração do desvio de finalidade prevista no
§ 1o, do Código
art. 50,
Civil. 2. A Súmula n. 7 do STJ impede a revisão das conclusões sobre os efeitos da
revelia à luz dos arts. 344 e 345 do Código de Processo Civil”.
CC,
§ 1o; CPC, arts. 344, 345 e 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 50,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRASÍLIA
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE BEBIDAS EIRELI contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de
violação do
§ 1o, do Código Civil e 344 e 345 do Código de Processo Civil.
art. 50,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 396-400.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios em agravo de instrumento nos autos de agravo de instrumento em
execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fls. 245-246):

Documento eletrônico VDA53600547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:40
Código de Controle do Documento: f8f575ea-45b7-497c-92ed-df58e1dece6e

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR.
ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MERA
INSOLVÊNCIA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica está prevista em diversas áreas
do ordenamento jurídico brasileiro. Apesar de pequenas diferenças em relação aos
pressupostos, todas possuem em comum a ideia inicial de autonomia da pessoa
jurídica em relação às pessoas físicas que a integram ou exercem atos de gestão.
2. A
(Lei da Liberdade Econômica) trouxe maior segurança
Lei 13.874/2019
jurídica ao estabelecer parâmetros objetivos para caracterização do desvio de
finalidade e da confusão patrimonial, com ênfase no caráter excepcional do instituto.
3. Em sua construção original, a desconsideração da personalidade jurídica (
ou
) estava associada a situações de má-fé,
disregard doctrine
disregard of legal entity
abuso, intenção de causar prejuízo, com utilização da pessoa jurídica como espécie de
escudo para ilicitudes diversas.
4. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional que
exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do
do Código Civil (CC), com
art. 50
redação dada pela
(Lei da Liberdade Econômica).
Lei 13.874/2019
5. Em relações jurídicas civis-empresariais, aplica-se a Teoria Maior da
desconsideração da personalidade jurídica, que exige a comprovação efetiva dos
requisitos legais para afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
6. A revelia não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos legais para
a desconsideração da personalidade jurídica. O ônus probatório permanece com a parte
requerente, à qual compete a demonstração do abuso da personalidade jurídica.
7. A mera insolvência da pessoa jurídica ou a ausência de bens penhoráveis, por
si só, não caracteriza abuso da personalidade jurídica para fins de desconsideração.
8. A inadimplência não é suficiente, por si só, para caracterizar o desvio de
finalidade. A configuração desse requisito exige a demonstração de que a pessoa
jurídica foi utilizada com propósito específico de fraudar credores ou praticar atos
ilícitos.
9. Não demonstrados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial,
requisitos exigidos pelo
do Código Civil, impõe-se a manutenção da decisão
art. 50
que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
10. Recurso conhecido e não provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
305):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO

DO
CPC.
INCONFORMISMO.

DO
CPC.
ART.
1.022

ART.
1025
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA53600547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:40
Código de Controle do Documento: f8f575ea-45b7-497c-92ed-df58e1dece6e

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada,
pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil (CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão
suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito.
3. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ -
AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin,
j.
DJe
.
18/12/2023,
20/12/2023)
4. O acórdão enfrentou adequadamente a questão do desvio de finalidade
prevista no
§ 1o, do Código Civil, bem como os efeitos da revelia e da
art. 50,
inaptidão fiscal da executada.
5. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A
reforma do acórdão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa
finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. O
do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: “consideram-
art. 1.025
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 50, § 1o, do Código Civil, porque o acórdão recorrido teria afastado
indevidamente o desvio de finalidade, embora a empresa demonstrasse a utilização
da pessoa jurídica para lesar credores e inviabilizar o adimplemento; e
b) 344 e 345 do Código de Processo Civil, já que os sócios foram
declarados revéis, o que teria imposto a presunção de veracidade das alegações do
incidente, sem aplicação das hipóteses de afastamento da revelia.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão e se
determine a desconsideração da personalidade jurídica com a inclusão dos sócios no
polo passivo da execução.
Contrarrazões às fls. 351-359.
Documento eletrônico VDA53600547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:40
Código de Controle do Documento: f8f575ea-45b7-497c-92ed-df58e1dece6e

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica no
curso de execução de título extrajudicial. O valor da causa foi fixado em R$
2.358,44.
I -
§ 1o, do Código Civil
Art. 50,
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão local afastou
indevidamente o desvio de finalidade do
§ 1o, do Código Civil, pois a
art. 50,
recorrida teria utilizado a personalidade jurídica como escudo para lesar credores,
não adimplindo obrigação e inviabilizando a satisfação do crédito.
O acórdão recorrido concluiu que não houve comprovação de desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, destacando que a inadimplência e a frustração de
diligências não bastam e que não foram apresentados elementos concretos de fraude,
mantendo a decisão que indeferira o incidente.
A pretensão demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 344 e 345 do Código de Processo Civil
A recorrente afirma que a revelia dos sócios, reconhecida no incidente,
imporia a presunção de veracidade das alegações e que não incidiriam as hipóteses
de afastamento do
do Código de Processo Civil.
art. 345
O acórdão recorrido assentou que a revelia não afasta o ônus probatório da
requerente nem supre a necessidade de comprovação dos requisitos do
do
art. 50
Código Civil, mantendo o indeferimento da desconsideração.
Documento eletrônico VDA53600547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:40
Código de Controle do Documento: f8f575ea-45b7-497c-92ed-df58e1dece6e

A revisão do entendimento demandaria reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53600547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:40
Código de Controle do Documento: f8f575ea-45b7-497c-92ed-df58e1dece6e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.079.806 / DF
Número Registro: 2025/0395035-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07082625220258070000 7082625220258070000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS : PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS - DF047788
JESSICA FRANCA DE OLIVEIRA - DF076815
AGRAVADO
: SACOLAO MINAS BOM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55297263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:15:44
Código de Controle do Documento: 041eb04d-a2e0-4ad8-802e-6ae76bfc421c

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:15:44
Código de Controle do Documento: 041eb04d-a2e0-4ad8-802e-6ae76bfc421c